Tribunal: TJPA
Processo: 0005883-68.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10573 - Prisão Civil
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ? DECISÃO A QUO EM AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE ALIMENTOS). PRISÃO CIVIL EM RAZÃO DE DÉBITO ALIMENTAR, FUNDAMENTANDO NA TEORIA DA APARÊNCIA. REVOGADO O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO A QUO CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios é no sentido de que ?Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o ?decisum?. In casu, verifica-se que os argumentos ofertados pela parte agravante, não têm a força necessária para albergar o pedido de reforma da decisão objurgada.Nos termos da fundamentação do voto do desembargador relator, revoga-se o deferimento de efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento. Fica mantida na integralidade a decisão de primeiro grau. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0005883-68.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: M. S. L. F.
AGRAVADO: C. A. L.
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
PJE 0955
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
A QUO
EM AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE ALIMENTOS). PRISÃO CIVIL EM RAZÃO DE DÉBITO ALIMENTAR, FUNDAMENTANDO NA TEORIA DA APARÊNCIA. REVOGADO O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO
A QUO
CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios é no sentido de que ¿Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o
¿decisum¿.
In casu,
verifica-se que os argumentos ofertados pela parte agravante, não têm a força necessária para albergar o pedido de reforma da decisão objurgada.
Nos termos da fundamentação do voto do desembargador relator, revoga-se o deferimento de efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento. Fica mantida na integralidade a decisão de primeiro grau. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Plenário virtual da 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20 de julho e término em 27 de julho de 2020. Sessão presidida pela Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo, interposto por M. S. L. F., contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Alimentos (Proc. n° 0015691-91.2011.814.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém, proposta pela ora agravada em face do agravante, que
determinou a expedição de mandado de
prisão civil em razão de débito alimentar
, fundamentando a sua decisão na teoria da aparência.
Em suas razões (fls. 02/19), pugna o agravante pela reforma da decisão por
error in judicando
.
Mencionou que o juízo
a quo
teria ignorado a demonstração da impossibilidade de arcar com os alimentos devido à alteração na situação econômico-financeira do alimentante.
Historiou a demanda originária, pondo em relevo que o juízo de a quo teria decretado a sua prisão civil sob o fundamento, em resumo, de que existiria incongruência nas informações apresentadas, isto é, que os proventos do recorrente não poderiam condizer com a sua situação atual.
Argumenta que o Magistrado singular teria valorado unicamente o montante informado a título de salário e a projeção de gastos com a própria mantença, desconsiderando em seu cálculo aritmético a circunstância de que sua companheira o auxiliava na manutenção da casa e subsistência da família.
Lembrou que
não nega o débito alimentar
, porém, já teria demonstrado diversas vezes no processo que não possui condições de arcar com a dívida, ante a modificação para pior na situação econômico-financeira.
Aduziu que foi demitido da instituição de ensino na qual lecionava em maio/2016, sendo desligado do plano de saúde. Da mesma forma, estaria em atraso com a mensalidade escolar de sua filha menor, não logrando êxito em tentativa de abrir seu próprio cursinho e perdendo por dívida o imóvel em que vivia com sua atual companheira (2015), além desta última ter perdido o benefício
previdenciário que percebia, e ambos estarem com os nomes inscritos nos cadastros restritivos, estando ainda com os aluguéis atrasados, fatos estes que corroboram a permanência da situação de fragilidade econômica.
Sustentou o não cabimento de decretação da prisão civil por débito alimentar, ante a comprovação da impossibilidade de arcar com os alimentos. Que, in casu, o juízo singular teria baseado sua fundamentação em situação que não representa a realidade, pautando-se em meras ilações e suposições sobre a construção de inverdades em razão de seu rendimento.
E mais, que a prisão civil por dívida de alimentos é medida excepcional, devendo ser empregada apenas em casos extremos de contumácia e obstinação do devedor, que embora possua condições de saldar a dívida, procura por todos os meios protelar seu pagamento.
Ressaltou ainda, que a decisão agravada incorre em erro de premissa fática, devendo ser revogada, sob pena de constrangimento ilegal.
Por derradeiro, destacou a peculiaridade da ausência de notificação à fonte pagadora acerca da majoração dos alimentos até a data de sua demissão.
Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso diante da iminência de risco de grave e de difícil reparação e no mérito pugnou pelo provimento da insurgência em tela para reformar integralmente a decisão vergastada.
Juntou documentos (fls. 21/511).
Distribuído, coube inicialmente a relatoria do recurso à Desª. Maria do Céu Maciel Coutinho (fl. 000512) que, em exame de cognição sumária, na forma do art. 1.019 do NCPC
deferiu
o efeito suspensivo postulado (fls. 514/515).
Determinou ainda, a notificação da parte agravada para contrarrazoar o recurso, e a expedição de ofício ao juízo
a quo
dando-lhe ciência da decisão, dispensando as informações.
Certidão à fl. 517, informa que a parte agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento.
Em seguida, exarou despacho à fl. 518 apontando a minha prevenção, determinando o encaminhamento do feito para a redistribuição.
Com efeito, redistribuído em 27/09/2019 (fl. 520), coube-me a relatoria. Vieram-me conclusos.
É o relatório síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
A QUO
EM AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE ALIMENTOS). PRISÃO CIVIL EM RAZÃO DE DÉBITO ALIMENTAR, FUNDAMENTANDO NA TEORIA DA APARÊNCIA. REVOGADO O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO
A QUO
CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios é no sentido de que ¿Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o
¿decisum¿.
In casu,
verifica-se que os argumentos ofertados pela parte agravante, não têm a força necessária para albergar o pedido de reforma da decisão objurgada.
Nos termos da fundamentação do voto do desembargador relator, revoga-se o deferimento de efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento. Fica mantida na integralidade a decisão de primeiro grau. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO
.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de exame de cognição exauriente, que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, no qual, se busca a solução do litígio, visando atender aos anseios do cidadão.
Passo a resolver a controvérsia trazida ao crivo do Poder Judiciário.
No caso, é de se salientar que o recurso é meramente procrastinatório.
Explico:
De início, cabe frisar que a eventual revisão do encargo alimentar somente poderá ocorrer na ação própria e, mesmo assim, a eventual antecipação de tutela ou mesmo a sentença que for lançada não terá efeito retroativo.
Em outras palavras, a decisão que fixou os alimentos, terá vigência até que seja modificada por outra. Portanto não há que se falar em
error in judicando
.
Noutro quadrante, restando comprovada a dívida alimentar e estando indemonstrada a impossibilidade absoluta do devedor de pagar os alimentos a que está obrigado e, que é objeto da ação de execução, é cabível o eventual decreto de prisão civil, que não é medida de exceção, senão providência prevista na lei para albergar a execução de alimentos que, vale reprisar, tramita sob a forma procedimental do art. 528 c/c o art. 911 do NCPC.
Ressalto que, na
ação de execução
, interessa apenas que a cobrança esteja amparada em título executivo líquido, certo e exigível, bem como que estejam sendo observadas as formalidades legais. E a escusa possível seria a ocorrência de algum fato novo, superveniente, gravíssimo e excepcional, que pudesse ter determinado o inadimplemento momentâneo, involuntário e absoluto do encargo alimentar.
É também importante recordar, que mesmo ocorrendo o pagamento parcial da dívida alimentar, esta não tem o condão de suspender o decreto de prisão civil, dando causa ao prosseguimento da execução apenas com o abatimento dos valores adimplidos, mas englobando também as prestações que se venceram no curso do processo.
Destaco, por oportuno, que o valor da obrigação alimentar fixado não pode ser alvo de discussão em sede de execução de alimentos, pois, para tanto, deveria o alimentante ter ajuizado ação própria objetivando revisar a obrigação anteriormente estabelecida.
No caso sub judice, trata-se de dívida de alimentos albergada em título executivo judicial, que é líquido, certo e exigível, sendo irrelevante o fato de ter constituído nova família, pois é
para isso que serve a ação de revisão de alimentos
, merecendo ser mantido o decreto de prisão, ficando desde já, afastada e revogada a suspensão postulada e deferida pela Douta relatora que me antecedeu.
Portanto, quanto ao mérito, estou a afirmar que, razões não socorre ao executado M. S. L. S. quando pretende seja cassada a ordem de prisão determinada às fls. 23/25 (certidão/cópia às fls. 26/27) haja vista o não pagamento da dívida alimentar reclamada pela sua filha, C. A. L., na presente Ação de Execução de Alimentos, cujo feito tramita perante o Juízo de Direito da 6ª Vara da Família da Capital.
No caso, a sua filha (alimentada/exequente) vindica o adimplemento das prestações alimentícias não pagas, e pela qual foi o agravante ora executado condenado em processo alimentar.
Na hipótese, cabe ressaltar, que absolutamente nada de novo fora aportado ao instrumento a modificar o entendimento exposto pelo Juízo
a quo
no decisum objurgado. Aliás, repisa o devedor, argumentos já ventilados na origem, e, inclusive, rechaçados pela Julgador singular, o qual entendeu por bem decretar a prisão civil do agravante.
Destaca-se, ademais, que, consoante se verifica nas razões do presente agravo,
o próprio executado reconhece a dívida alimentar reclamada pela filha
, justificando não possuir recursos financeiros para adimplir com o montante acumulado da atual dívida e já haver constituído nova família e que tem despesas outras, como a escola de sua filha menor e a faculdade de uma filha maior.
No entanto, deixou de informar e/ou esclarecer a fonte de renda que possibilita manter a o padrão de vida que ostenta, assim como propriedade de bens móveis, imóveis ou outros recursos financeiros que poderiam ser usados para pagar o montante da dívida.
Dessa forma, não há como ser acolhida a pretensão recursal, devendo ser endossado o decreto prisional ordenado pelo Juízo
a quo
, cujos fundamentos calham aqui ser transcritos, pois bem elucidam as razões pelas quais a prisão civil do alimentante restou corretamente decretada.
Para tanto, transcrevo trecho da decisão fustigada, onde à
fl. 00023 - verso
, com muita clareza o magistrado singular declinou as razões do seu convencimento para assim decidir.
Vejamos:
13- NO CASO, DEVE-SE TER EM ATENÇÃO QUE A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS DECORREU DA TEORIA DA APARÊNCIA, POSTO O ALIMENTANTE APRESENTAR PADRÃO DE VIDA SUPERIOR AOS SEUS RENDIMENTOS, ALEGADAMENTE PROVENIENTES DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O SISTEMA DE SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO.

14- Justifica, o devedor, neste momento, sua incapacidade de arcar com os alimentos devidos à exequente, por estar desempregado, face a perda do vínculo empregatício com o Sistema de Ensino Universo. Todavia, até o momento, não restou esclarecido de onde provinha seu padrão de vida, posto já ter sido observado em sentença que não era

decorrente, somente, do vínculo empregatício, o qual não mais perdura.

15- Justifica, ainda, o devedor, a impossibilidade de arcar com o encargo alimentar por ser responsável financeiro na escola de sua filha menor, no valor de R$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais), e da faculdade de sua filha maior Carolinne, no valor de R$ 1.069,17 (um mil e sessenta e nove reais e dezessete centavos). Apresenta, às fl. 512 e 513, boletos de pagamento com vencimento em março de 2016, quando, portanto, ainda era vigente seu vínculo empregatício, conforme documentos, de fl. 503/505, de onde extrai-se o encerramento do vínculo em maio de 2016.

16- Nos autos da ação de execução nº. 0056777-23.2014.814.0301, pretende, o devedor, a liberação do valor bloqueado via BacenJud, por ter recaído sobre seu seguro-desemprego.

Junta documento, de fl. 146/148 daqueles autos, no qual consta que seus 03 (três) últimos salários foram no valor de R$ 1.942,93 (um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos). Esse, portanto, foi o valor do seu salário em março de 2016, haja vista o encerramento do vínculo empregatício em maio de 2016.

17- Em atenção às alegações do executado, somente com despesas de edução de sua filha menor e de sua filha maior Carolinne, o devedor possui gasto mensal de R$ 2.101,17 (dois mil, cento e um reais e dezessete centavos), despesas essas já existentes enquanto ainda perdurava o vínculo empregatício com o Sistema de Ensino Universo, e de onde percebia salário mensal de R$ 1.942,93 (um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) conforme documentação ao norte mencionada Mesmo considerando-se o valor do boleto, de fl. 512, somente, o valor dessas duas despesas consumiria integralmente o salário do devedor, nada restando para sua subsistência e de sua família.

18- Pelo exposto, ainda, observa-se a existência de contradição entre as alegações do executado e a documentação produzida, não sendo possível crer que seus rendimentos provenham, somente, do vínculo empregatício com o Sistema de Ensino Universo, pelo que a perda desse vínculo não é prova verossímil quanto a incapacidade do devedor arcar com o encargo alimentar junto à credora, não se verificando, ainda, outras provas nesse sentido.

19- Deve-se observar, também, que o desemprego não desobriga a prestação dos alimentos e, por si, não afasta o decreto prisional:
¿
(
negritamos e destacamos
).

Como se vê, o recurso de agravo de instrumento não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida e ora acrescidos de outros, não menos relevantes.
E como se isso não bastasse, ressalto que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono da recorrente tenta defender os seus interesses, não trouxe argumento capaz de modificar a decisão agravada. Portanto, não há como albergar tal a insurgência.

Em remate, penso que não se torna ocioso lembrar mais uma vez, que
não cabe discutir na ação de execução de alimentos a impossibilidade de pagamento dos valores arbitrados
.
Ou seja, nas ações de execução de alimentos, que são fundadas em título executivo exigível, onde se examina a liquidez, certeza e exigibilidade. Em outras palavras, cuida-se apenas de se examinar a existência ou não da dívida, da ocorrência de algum fato excepcional que possa ter impedido o adimplemento da obrigação e, ainda, da regularidade ou não do processo.
Assim, descabe travar discussão acerca do binômio possibilidade-necessidade em sede de execução de alimentos, devendo a questão da adequação do valor do pensionamento ser apreciada em sede de ação revisional ou exoneratória.
Forte em tais argumentos e por tais fundamentos,
REVOGA-SE a decisão que em exame de cognição perfunctória deferiu o efeito suspensivo
e por consequência, o
DESPROVIMENTO
presente agravo de instrumento é medida que se impõe, para confirmar a decisão de primeiro grau, mantendo-se a ordem de prisão civil do devedor, eis que, ao que indica o caderno processual, plenamente válida e legal.
Este é o meu voto.
Belém (PA), 27 de julho de 2020.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

C:\Users\Eduardo\Desktop\ACÓRDÃO\ACÓDÃO 21ª VIRT. 20.07\0057..z..PLENÁRIO VIRTUAL......20.07.20 a 27.07.20.....C.A.L...x..M.S.L.F.....0005883-68.2017.8.14.0000 .. 2020 ...rtf